Tribunal: TJPA
Processo: 0848779-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848779-24.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: CESAR AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0848779-24.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

ADVOGADO(A)(S): WALCIMARA ALINE MOREIRA CARDOSO ARAÚJO (OAB/PA 11.663).

AGRAVADO(A)(S): ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

REPRESENTANTE: RODRIGO AUGUSTO GUERREIRO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S): BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/PA 8.770).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. LIMITAÇÃO DO CRÉDITO ÀS FORÇAS DA HERANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso analisado: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que, julgando parcialmente procedente ação monitória contra espólio, limitou o crédito ao montante total da herança e reconheceu sucumbência recíproca, distribuindo proporcionalmente as verbas sucumbenciais entre as partes.

2. Questões discutidas: saber se, em ação monitória contra espólio, quando o crédito pretendido supera o valor total da herança deixada pelo devedor falecido, configura-se sucumbência recíproca que justifique a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

3. Razões de decidir: Nos termos do art. 796 do CPC e art. 1.997 do Código Civil, o patrimônio da herança não responde por dívidas que excedam suas forças. Verificado que o crédito objetivado na monitória (R$ 204.007,68) supera o patrimônio da herança (R$ 115.376,85), o acolhimento parcial do pedido monitório caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, impondo a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Em ação monitória contra espólio, quando o pedido é acolhido apenas parcialmente por limitação às forças da herança, configura-se sucumbência recíproca que justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 796; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 2.647.662/DF, STJ; AgInt no AREsp n. 2.444.288/SP, STJ; AgInt no AREsp n. 1.785.126/MA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0848779-24.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

ADVOGADO(A)(S):
WALCIMARA ALINE MOREIRA CARDOSO ARAÚJO (OAB/PA 11.663).

AGRAVADO(A)(S):
ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

REPRESENTANTE:
RODRIGO AUGUSTO GUERREIRO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S):
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/PA 8.770).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
contra decisão monocrática deste relator (Id. 23431054), que
conheceu e julgou provido
o recurso de

apelação cível, reformando a sentença do juízo
a quo,
para julgar parcialmente procedente o pedido monitório

a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, determinando, porém,
que o valor objeto de execução deverá ser limitado ao montante total de R$115.376,85
,
bem como condenou ambas as partes ao pagamento de ônus de sucumbência, em decorrência da sucumbência recíproca.

Nas
razões do interno (Id. 26769317),
o agravante visa a reforma da decisão agravada na parte que em distribuiu os ônus sucumbenciais. Argumenta, em suma, que a fixação não observou o princípio da causalidade. Ressalta que foi o espólio quem deu causa ao ajuizamento da ação monitória e, por isso, deveria ser responsabilizado pelas verbas de sucumbência integralmente, tornando incabível a distribuição proporcional de tais verbas.

Em contrarrazões (Id. 27352710), a parte agravada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento interno e, no mérito, o desprovimento do recurso, com consequente manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de registro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. LIMITAÇÃO DO CRÉDITO ÀS FORÇAS DA HERANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso analisado
: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que, julgando parcialmente procedente ação monitória contra espólio, limitou o crédito ao montante total da herança e reconheceu sucumbência recíproca, distribuindo proporcionalmente as verbas sucumbenciais entre as partes.

2.

Questões discutidas:
saber se, em ação monitória contra espólio, quando o crédito pretendido supera o valor total da herança deixada pelo devedor falecido, configura-se sucumbência recíproca que justifique a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

3.

Razões de decidir:
Nos termos do art. 796 do CPC e art. 1.997 do Código Civil, o patrimônio da herança não responde por dívidas que excedam suas forças. Verificado que o crédito objetivado na monitória (R$ 204.007,68) supera o patrimônio da herança (R$ 115.376,85), o acolhimento parcial do pedido monitório caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, impondo a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Em ação monitória contra espólio, quando o pedido é acolhido apenas parcialmente por limitação às forças da herança, configura-se sucumbência recíproca que justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 796; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 2.647.662/DF, STJ; AgInt no AREsp n. 2.444.288/SP, STJ; AgInt no AREsp n. 1.785.126/MA.

Embora o agravado tenha questionado a admissibilidade do agravo interno sob o argumento de ausência de impugnação específica e ofensa ao princípio da dialeticidade, considera-se que os argumentos veiculados no presente recurso tem direta correspondência lógica com o teor da decisão monocrática agravada, restando preenchido o requisito formal do art. 1.021, §1º, do CPC.

Dessa maneira, verifica-se que o interno exprime pretensões e elenca fundamentos destinados a infirmar o conteúdo decisório atacado, o que evidencia o respeito ao princípio da dialeticidade recursal.

Assim sendo, o agravo interno
deve ser conhecido
em virtude da presença dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual se
rejeita a preliminar suscitada em contrarrazões.

Por outro lado, os fundamentos do presente agravo interno não reúnem condições para a alteração da decisão monocrática.

Na essência, o interno se destina a reformar a decisão agravada na parte em que, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes litigantes, condenou-as igualitariamente ao pagamento das verbas sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC.

Em linhas gerais, analisando detidamente os autos, verifica-se que a ora agravante promoveu a ação monitória para fins de constituir a exigibilidade, de pleno direito, de um crédito no valor de
R$204.007,68 (duzentos e quatro mil sete reais e sessenta e oito centavos)
em face do espólio devedor.

No entanto, diante dos embargos à monitória, verificou-se que o devedor falecido deixou um patrimônio de herança cuja quantia total era de R$115.376,85 (cento e quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Na medida em que o patrimônio da herança não é suficiente para liquidar a integralidade do crédito titularizado pelo autor da monitória, e tendo em vista a incidência das normas do art. 796 do CPC e do art. 1.997 do Código Civil, a decisão monocrática julgou parcialmente procedente os pedidos da monitória, no sentido de constituir de pleno direito o título executivo contra o espólio
apenas no valor correspondente ao montante total da herança, vale dizer, no valor de

R$115.376,85.

Portanto, o pedido formulado na ação monitória não foi acolhido integralmente, porquanto reconheceu-se que o crédito pretendido deveria estar limitado às forças da herança deixada pelo devedor falecido e, nessas condições, restou devidamente caracterizada a sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC, o que justificou a distribuição proporcional das verbas de sucumbência entre a agravante e o agravado.

Por isso, a decisão agravada, em seu dispositivo, consignou:

“[...]

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO,
no sentido de reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido monitório, a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, determinando, porém, que o valor objeto de execução deverá ser limitado ao montante total de R$115.376,85 (cento e quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), valor representativo do total da herança deixada pelo devedor falecido.

Em decorrência do provimento da apelação e da reforma da sentença, resta caraterizada sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, razão pela qual condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como arbitra-se honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 50% para cada uma das partes.

[...]”

Com efeito, a literalidade do art. 86 do CPC prevê:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Desta forma, a configuração da sucumbência recíproca no processo monitório impõe a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência. A esse respeito, cabe citar os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO MONITÓRIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 98 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando não se caracteriza o propósito protelatório na interposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 98 do STJ.
2. Na hipótese dos autos, ficou consignada a sucumbência recíproca, visto que os pedidos autorais não foram julgados integralmente procedentes, pois do pedido de pagamento de R$ 186.692,40 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), o recorrido obteve sucesso de apenas R$ 11.367,36 (onze mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), ou seja, o seu decaimento na ação não configura condenação contra si, mas sim em proveito econômico do LUIZ, que teve reduzido o valor da dívida.
3. Nesse contexto, os honorários advocatícios devidos pelo recorrido em favor dos advogados da recorrente "corresponderá ao percentual de 10% incidente sobre o proveito econômico obtido, no caso, representado pelo resultado da diferença entre o montante pretendido na exordial e o montante efetivamente restituído" (AgInt no AREsp AgInt no AREsp n. 1.397.224/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão). Precedentes do STJ. 4. Agravo interno provido

(AgInt no AREsp n. 2.647.662/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. PENHORA DE ALUGUÉIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. MOTIVOS QUE LEVARAM AO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVOINTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. Reconhecido parcialmente o excesso de execução, para que o banco procedesse os descontos mencionados no acórdão estadual, forçoso reconhecer o acerto da decisão na repartição da verba honorária, em atenção ao princípio da causalidade.
3. Rever as conclusões quanto aos motivos que ensejaram o descumprimento da ordem judicial demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.444.288/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO.

1.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.785.126/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Na hipótese dos autos, a condenação ao pagamentos dos ônus sucumbenciais deverá observar não só o princípio da causalidade, mas também próprio princípio da sucumbência.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

23431054
,
que conheceu da apelação e lhe deu provimento, reformando em parte a sentença do juízo
a quo,
bem como efetuou a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência entre as partes
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025